Tribunal: STF
Processo: HC 185237
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre de Minas/MG, nos autos de inquérito nº 0001140-14.2020.8.13.0428, converteu em preventivas as prisões em flagrante do paciente e outra pessoa, ocorridas no dia 11 de fevereiro de 2020, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, aludindo ao laudo de exame pericial e à apreensão de 6 papelotes de cocaína (4,0 gramas) e R$ 1.028,50 em dinheiro. Reportou-se aos depoimentos dos policiais responsáveis pela captura, no que revelado ser o paciente responsável por guardar o entorpecente. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. Em 25 de fevereiro seguinte, não reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 575.686/MG. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-os abstratos. Sublinham pequena a quantidade de substância encontrada. Apontam viável a desclassificação para o crime definido no artigo 28 da Lei de regência. Mencionam a situação atual ocasionada pelo novo coronavírus, afirmando cabível a adoção de medidas voltadas a evitar a propagação da doença.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. Sucessivamente, postulam a substituição por cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    A fase é de exame da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e natureza da substância e o valor apreendido – 6 papelotes de cocaína (4,0 gramas) e R$ 1.028,50 em dinheiro –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    No tocante à desclassificação para a conduta versada no artigo 28 da Lei de Drogas, observem que o Juízo, no ato em que determinada a preventiva, levou em conta os depoimentos prestados pelos agentes públicos envolvidos na prisão em flagrante, bem como laudo pericial referentes à constatação da natureza do entorpecente, para assentar a prática do crime de tráfico de drogas. Ressaltou caracterizada a finalidade mercantil, concluindo ser o paciente responsável por guardar a substância apreendida. Destacou delineadas a materialidade e a autoria delitivas. Não há relevância no articulado em relação ao enquadramento típico da conduta atribuída ao paciente. 
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Inexiste notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. O curso da impetração não prejudica a de nº 575.686, formalizada no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao relator, ministro Jorge Mussi.
    6. Publiquem. 
Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator